Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA No 1.009 DO STJ. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, ante o argumento de que o acórdão no 1807889 padece de contradição, tendo em vista que casos idênticos são julgados de forma diversa pelas Turmas Recursais, o que demonstra ausência de segurança jurídica na aplicação do Tema no 1.009 do STJ. Argumenta, ainda, que as provas dos autos demonstram a boa-fé no recebimento da quantia paga pelo ente público.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 56591825). O embargado pugna pela manutenção do julgado.

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, uma vez que as questões devolvidas foram devidamente analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.

5. Inexiste contradição quando o acórdão manifesta entendimento contrário à pretensão do embargante, ao dispor que “No processo administrativo no 00080-00020179/2021-66 (ID 51680822), o Centro de Ensino Fundamental Nova Betânia, unidade educacional em que estava o lotado o autor, solicitou o lançamento de faltas injustificadas nas folhas de ponto do autor no período de 05/06/2020 a 29/01/2021, devido à falta de apresentação semanal de relatórios diários de atividades individuais, conforme exigido pelo artigo 20 da Portaria no 133 de 03 de junho de 2020 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. Segundo o centro de ensino, o autor foi informado da obrigação e não apresentou os relatórios. 6. No mesmo processo administrativo foi calculado o valor do ressarcimento ao erário, relacionado à remuneração do período de 05/06/2020 a 29/01/2021. E intimado para se manifestar em 3 (três) oportunidades, o autor se manifestou cerca de cinco meses depois da primeira intimação e, alegando que exerceu as atividades de docência de forma remota durante o período, afastou o direito do erário ao ressarcimento (ID 51680822, Pág. 54 a 62). Inexiste irregularidade ou nulidade no referido processo administrativo, ante a observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 7. E o mencionado processo administrativo no 00080-00173194/2022-97, que trata da infração disciplinar por abandono de emprego, por certo, não afasta a responsabilidade do autor/recorrente pelo ressarcimento das verbas ao erário, conforme apurado no processo administrativo no 00080-00020179/2021-66. Inteligência do artigo 120, da LC 840/2011 - regime jurídico dos servidores civis do Distrito Federal, e artigo 54, da Lei no 9.784/99. 8. Outrossim, o Tema Repetitivo no 1.009, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” 9. Destarte, o autor/recorrente não demonstrou a licitude do pagamento, assim como não comprovou o exercício do magistério em regime de teletrabalho, no período 05/06/2020 a 29/01/2021, nos termos do art. 20, I, da Portaria no 133 de 03 de junho de 2020 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. Ademais, o servidor não comprovou sua boa-fé objetiva, conforme a tese firmada pelo STJ, para justificar a dispensa do ressarcimento do valor ao erário”.

6. A alegação de que casos idênticos foram julgados de maneira diversa não induz o acolhimento dos embargos, porquanto cabe ao órgão julgador a análise do caso concreto, observadas as suas peculiaridades. Na hipótese, o colegiado entendeu devida a restituição ao erário dos valores recebidos pelo servidor.

7. Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.

8. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante.

9. Outrossim, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.